Tribunal: TJSP
Processo: 1001630-49.2024.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. "EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS". SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

1. OBJETO RECURSAL. Insurgência recursal da autora, sob os seguintes fundamentos: (a) existência de regular pedido administrativo não atendido; (b) o fato de a documentação ter sido juntada somente após a judicialização da questão, qualificou pretensão resistida, devendo a ré arcar com o ônus sucumbencial; (c) fixação dos

Ementa:
APELAÇÃO. "EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS". SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

1. OBJETO RECURSAL. Insurgência recursal da autora, sob os seguintes fundamentos: (a) existência de regular pedido administrativo não atendido; (b) o fato de a documentação ter sido juntada somente após a judicialização da questão, qualificou pretensão resistida, devendo a ré arcar com o ônus sucumbencial; (c) fixação dos honorários advocatícios em face da parte contrária em R$ 1.500,00 ou alternativamente, em 10% do valor da causa.

2. MODIFICAÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. Afastada. Princípio da causalidade (CPC/15, art. 85), que implica a manutenção do ônus sucumbencial. Autora que trouxe requerimento administrativo, mas firmado por I. Advogado, que – naquele momento -, não demonstrou ter dado ciência, ao réu, sobre a existência de poderes para representar a cliente. Por serem documentos sigilosos, a recusa se impõe, nessas condições.

3. RECURSO DESPROVIDO.